Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CANDIDATOS HABILITADOS. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO. APRECIAÇÃO DAS PROVAS. PERSUASÃO RACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar suposta conduta ilícita da apelante relativamente ao cancelamento do cadastro dos apelados no Programa Habitacional “Morar Bem”.
2. A Lei no 9.784/1999, recepcionada no Distrito Federal em decorrência da Lei local no 2.834/2001, prevê, em seu art. 26, § 3o, que no âmbito de processos administrativos o interessado deverá ser regularmente intimado para A efetivação de diligências por meio que assegure a certeza de sua ciência.
3. Não consta nenhum elemento probatório nos autos que demonstre a ocorrência de intimação dos apelados a respeito da opção de aceitar ou recusar a aludida unidade habitacional.
4. A ciência a respeito da necessidade de comparecimento dos apelados para continuidade no aludido procedimento de negócio jurídico de mútuo é de responsabilidade da apelante em virtude da situação de vulnerabilidade dos consumidores autores.
5. Diante da valoração da prova deve ser seguido o sistema da persuasão racional, orientado pelo princípio do livre convencimento motivado.
6. Recurso conhecido e desprovido.